Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-95.2015.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000233-95.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EVANDRO LUCAS KELLER - CPF: 963.382.961-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a cédula de crédito bancário é um título executivo, segundo a previsão do artigo 26 da Lei nº. 10.931/04 e, portanto, passível de circulação mediante endosso, nos termos do § 1º do artigo 29 do mesmo diploma legal, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para aparelhar a ação de execução.

Diante da inércia da parte autora intimada para emendar à inicial, não suprindo falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000233-95.2015.8.11.0096

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

EVANDRO LUCAS KELLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo MM
.
Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
EVANDRO LUCAS KELLER
, que extinguiu o feito,
nos termos do 485, VI, do CPC, ante ausência de interesse processual. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que não foi possibilitado emendar à inicial pelo magistrado, uma vez que o feito não se encontrava maduro para o julgamento, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (Id
91452461
).

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual (Id
91452470).

Preparo recolhido (Id 91452463)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto da r. sentença de primeiro grau, por meio do qual o magistrado singular extinguiu o feito,
nos termos do 485, VI, do CPC, ante ausência de juntada
da via original do instrumento contratual para aparelhar a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Segundo o recorrente, o
decisum
se mostra equivocado, na medida em que
não fora oportunizado a emenda à inicial, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

Consta na inicial que o
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora apelante, ajuizou a presente demanda
em face de
EVANDRO LUCAS KELLER
, aqui apelado, almejando a busca e apreensão do automóvel: Marca/Modelo: MITSUBISHI/L-200 CAB. DUPLA HPE 4X4-MT (Outdoor) 2.5 TB-IC 4p Dies (BASICO), Cor CINZA, Placa: NIY-3323, Ano de Modelo/Fabricação 2009/2008, Chassi nº 93XPNK7409C850668.

Após várias diligências infrutíferas para localização do veículo (Ids
91450530, 91450531)
, o apelante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Id
91450547)

Diante do pleito, o MM. Juiz determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos:

“(...) Em análise dos autos, extrai-se que o título exequendo apresentado pelo autor na inicial trata-se de Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que a legislação possibilita sua circulação mediante endosso (artigo 29, § 1° da Lei 10.931/2004), de modo que se afigura indispensável a apresentação do título original.

(...)

Diante disso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o título original, demonstrando, desta forma, ser o atual titular do crédito”
(Id 91452450)

O banco-recorrente requereu a dilação do prazo para juntar o contrato
original
, o que foi deferido pelo juízo
a quo
pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id
91452454
).

Transcorrido o lapso temporal sem cumprimento da determinação (Id
91452455
), sobreveio sentença
que extinguiu o feito,
nos termos do 485, VI, do CPC, ante ausência de interesse processual, no qual insurge o apelante.

Pois bem. Como sabido, a
cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº. 10.931/04, que dispõe tratar-se de título cambial

passível de circulação por endosso.

A esse respeito, confira-se os artigos 26 e 29 do referido diploma legal.

“
Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

(...)

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação 'Cédula de Crédito Bancário;

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

§ 2º Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via.

§ 3º Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".

§ 4º A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.”

Desse modo, c
onsiderando que a cédula de crédito bancário é um título executivo
, em respeito ao princípio da cartularidade
e da possibilidade de circulação da cédula de crédito bancário mediante endosso, tenho que a r. sentença deve ser mantida, uma vez que se mostra necessário para instrução do feito, o título original para que se converta a ação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios são uníssonas sobre a matéria, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO E EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ORIGINAL DO TÍTULO IMPRESCINDÍVEL – CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO – DESCUMPRIMENTO
DO ART. 29, § 1º, DA LEI 10931/2004 E ART. 798, I, A, DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da cartularidade e da possibilidade de circulação da cédula de crédito bancário mediante endosso, revela-se necessária a instrução do feito com o título original, sendo que o descumprimento dessa determinação judicial determina a extinção da execução. Precedente jurisprudencial do c. STJ: (REsp n. 1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª T., j. 16.02.2016) SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00155319020148110055 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VIA ORIGINAL DO TÍTULO IMPRESCINDÍVEL – CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004 E ART. 798, I, A, DO CPC/15 –
RECURSO DESPROVIDO. Diante da cartularidade e da possibilidade de circulação da cédula de crédito bancário mediante endosso, revela-se necessária a instrução do feito com o título original”
(TJ-MT – AC: 00010745620128110109 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 801 E 924, I, DO CPC.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando ser a cédula de crédito bancário um título executivo, segundo a previsão do art. 26 da Lei nº 10.931/04 e, portanto, passível de circulação mediante endosso, nos termos do § 1º do art. 29 do mesmo diploma legal, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para aparelhar a ação de execução. 2. A inércia da parte que, intimada por diversas vezes, a emendar a inicial, deixa de atender integralmente ao mandamento do juízo não suprindo falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual que aparelhar a ação de execução, autoriza o indeferimento da peça vestibular e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme dispõem os artigos 801 e 924, inc. I, ambos do CPC. 3. Consoante entendimento jurisprudencial, o não cumprimento de ordem de emenda para instruir a demanda com documento essencial a sua propositura, acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para que promova a movimentação do feito, máxime quando a providência em tela só tem aplicação quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes (CPC, 485, II), ou por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (CPC, 485, III), segundo a previsão do § 1º do artigo 485 do CPC, situação distinta, portanto, da que ocorre no presente caso. Quer dizer, não há movimentação possível para o procedimento que já na fase inicial, a postulatória, revela injustificadamente deficitária a atuação do exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido”
(TJ-DF 00042465420168070019 DF 0004246-54.2016.8.07.0019, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM
AÇÃO EXECUÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na hipótese de não localização do bem, desde que apresentado o original da cédula de crédito, ante as peculiaridades inerentes à circulação da cártula, com o fim de prevenir eventual trânsito ilegítimo do título, ou mesmo potencial cobrança dúplice contra o devedor (Precedente STJ). 2. Nas ações de busca e apreensão, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil, cujo termo a quo é a data de vencimento da última parcela do pacto firmado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA”
(TJ-GO – APL: 00651204820128090129, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021